Tribunal: TJES
Processo: 5000019-91.2022.8.08.0052
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000019-91.2022.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: GERALDO ANGELO LAZARO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO DA EMPRESA EDP. LAVRATURA DE TOI (TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO). INOBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO 1000/2021 DA ANEEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PROCEDIMENTO NULO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL RECONHECIDO. ANULAÇÃO DO TOI. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação movida pela parte autora em face da empresa EDP, referente à lavratura de Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) em desacordo com a Resolução 1000/2021 da ANEEL. O autor obteve a declaração da inexigibilidade do débito e indenização por danos morais, enquanto a EDP visa a manutenção do TOI e da cobrança daí decorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a lavratura do TOI observou as normas da Resolução 1000/2021 da ANEEL; (ii) se houve falha na prestação do serviço pela empresa EDP, configurando cobrança indevida e dano moral; (iii) se a anulação do TOI e o arbitramento de danos morais são cabíveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A lavratura do TOI pela empresa EDP, em desacordo com a Resolução 1000/2021 da ANEEL, configura falha na prestação do serviço, uma vez que foram desrespeitados os procedimentos regulamentares, o que implica na anulação do TOI e das cobranças decorrentes. A cobrança irregular fruto de procedimento nulo gera prejuízos extrapatrimoniais indenizáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido, mantendo-se a anulação do TOI, a declaração de cobrança indevida e a compensação por danos morais.

Tese de julgamento: "A lavratura do TOI em desacordo com a Resolução 1000/2021 da ANEEL configura falha na prestação do serviço e implica na sua anulação."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, III e 14; Resolução ANEEL nº 1000/2021.

Jurisprudência relevante:
STJ, REsp 1.634.851/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 28.11.2017; STJ, REsp 1.256.558/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 12.06.2013; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 28/03/2023; DJES 12/04/2023; TJES; AgInt-AP 0000266-74.2019.8.08.0049; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 06/12/2022; DJES 16/12/2022; TJES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0001362-50.2019.8.08.0009, Magistrado: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA , Data: 15/May/2024; TJES; AC 0000386-23.2020.8.08.0069; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 22/03/2022; DJES 01/04/2022
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator ,sendo acompanhada por Dra Thaita.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO: 5000019-91.2022.8.08.0052

RECORRENTE: EDP

RECORRIDO: GERALDO ANGELO LAZARO

JUIZ SENTENCIANTE: DR. WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO DA EMPRESA EDP. LAVRATURA DE TOI (TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO). INOBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO 1000/2021 DA ANEEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PROCEDIMENTO NULO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL RECONHECIDO. ANULAÇÃO DO TOI. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação movida pela parte autora em face da empresa EDP, referente à lavratura de Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) em desacordo com a Resolução 1000/2021 da ANEEL. O autor obteve a declaração da inexigibilidade do débito e indenização por danos morais, enquanto a EDP visa a manutenção do TOI e da cobrança daí decorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a lavratura do TOI observou as normas da Resolução 1000/2021 da ANEEL; (ii) se houve falha na prestação do serviço pela empresa EDP, configurando cobrança indevida e dano moral; (iii) se a anulação do TOI e o arbitramento de danos morais são cabíveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A lavratura do TOI pela empresa EDP, em desacordo com a Resolução 1000/2021 da ANEEL, configura falha na prestação do serviço, uma vez que foram desrespeitados os procedimentos regulamentares, o que implica na anulação do TOI e das cobranças decorrentes. A cobrança irregular fruto de procedimento nulo gera prejuízos extrapatrimoniais indenizáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido, mantendo-se a anulação do TOI, a declaração de cobrança indevida e a compensação por danos morais.

Tese de julgamento: "A lavratura do TOI em desacordo com a Resolução 1000/2021 da ANEEL configura falha na prestação do serviço e implica na sua anulação."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, III e 14; Resolução ANEEL nº 1000/2021.

Jurisprudência relevante:
STJ, REsp 1.634.851/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 28.11.2017; STJ, REsp 1.256.558/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 12.06.2013; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 28/03/2023; DJES 12/04/2023; TJES; AgInt-AP 0000266-74.2019.8.08.0049; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 06/12/2022; DJES 16/12/2022; TJES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0001362-50.2019.8.08.0009, Magistrado: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA , Data: 15/May/2024; TJES; AC 0000386-23.2020.8.08.0069; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 22/03/2022; DJES 01/04/2022

RELATÓRIO

Em síntese, aduz a parte autora que foi surpreendida com a lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção nº 9104403 em sua unidade de registro de consumo de energia, recebendo cobrança no valor de R$ 4.214,29 (quatro mil, duzentos e quatorze reais e vinte e nove centavos).

Relata que não realizou nenhum tipo de fraude em seu medidor e que desconhece qualquer irregularidade. No mérito requereu a condenação da concessionária ao pagamento de danos materiais em relação aos valores dispendidos com a contratação de advogado, de danos morais pelos prejuízos suportados, bem como a inexigibilidade do débito e confirmação dos termos da decisão liminar.

Em sede cautelar, a autora requereu que a EDP se abstenha de realizar o corte da energia elétrica na residência do requerente, bem como incluir o seu nome em órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa – sendo parcialmente deferido pelo juízo de 1º grau, tão somente quanto à abstenção ao corte de energia.

O juízo sentenciante assim concluiu:

ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que, DECLARO A NULIDADE DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO que fundamenta a dívida objeto da presente demanda, RATIFICANDO A LIMINAR DO ID n 11690161.

CONDENO, ainda, a requerida, a pagar, para a parte autora, o valor de R$ 10.000,00 (Dez mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros e correção monetária, desde a presente data, aplicando-se a taxa SELIC.

CONDENO, por fim, a parte requerida, na obrigação de abster-se de suspender fornecimento de energia da parte autora ou negar o fornecimento do serviço e, ainda, abster-se de negativar o nome da parte autora em cadastros de inadimplentes, por conta do débito aqui debatido, referente a unidade objeto da presente demanda, no prazo de cinco dias, corridos, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (Quinhentos reais), em caso de negativação ou negativa de fornecimento do serviço.

Por fim, JULGO EXTINTO, O PEDIDO CONTRAPOSTO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, por incapacidade postulatória, da requerida, em sede de juizados especiais.

Nas razões recursais, a EDP tece esclarecimentos sobre o procedimento de averiguação de irregularidades e das normas regulatórias. Argumenta pela legalidade do Termo de Ocorrência e Inspeção, consequentemente da correta cobrança e inexistência de falha na prestação de serviço da recorrente ou danos morais. Assim, requer a improcedência dos pedidos autorais, além da procedência do pedido contraposto.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso apenas no seu efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/1995.

Inicialmente, cumpre destacar que, de acordo com o entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, “a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor" (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Em se tratando de lavratura do Termo de Ocorrência de Inspeção - TOI - a Resolução 1000/2021 da Aneel assim dispõe sobre o tema em análise:

Art. 432.
A distribuidora deve informar ao consumidor e demais usuários a data e o turno de realização dos serviços nas situações em que a presença de um responsável seja necessária
, ou quando o próprio consumidor ou demais usuários tenham manifestado interesse em acompanhar, a exemplo da vistoria e da visita técnica às instalações.

[...]

Art. 590. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização, compondo um conjunto de evidências por meio dos seguintes procedimentos:

I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme instruções da ANEEL;

II - solicitar a verificação ou a perícia metrológica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor;

III - elaborar relatório de avaliação técnica quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, contendo as informações técnicas e a descrição das condições físicas de suas partes, peças e dispositivos, exceto quando for solicitada a perícia metrológica do inciso II;

IV - avaliar o histórico de consumo e das grandezas elétricas; e

V - implementar, quando julgar necessário:

a) medição fiscalizadora, com registros em memória de massa de pelo menos 15 dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

[...]

Art. 591. Ao emitir o TOI, a distribuidora deve:

I - entregar cópia legível ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, mediante recibo com assinatura do consumidor ou do acompanhante; e [...]
(grifos nossos)

Como se lê acima, a concessionária deve emitir o TOI na presença do consumidor, que deve acompanhar todas as etapas de inspeção. Inobservadas tais regras, o ato é ilegal e nulo de pleno direito.

Ademais, em caso de necessidade da retirada do medidor, a concessionária deve realizar tal ato na presença do consumidor e lhe entregar um comprovante do procedimento. Além disso, deve enviar ao consumidor o local e data que será realizada a perícia no medidor.

Art. 592. Constatada a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve:

I - acondicionar o medidor e demais equipamentos de medição em invólucro específico;

II - lacrar o invólucro no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção;

III - encaminhar o medidor e demais equipamentos para realização da avaliação técnica; e

IV - comunicar ao consumidor por escrito, mediante comprovação e com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e horário da realização da avaliação técnica, para que ele possa acompanhá-la caso deseje.

§ 1º O consumidor pode solicitar um novo agendamento para realização da avaliação técnica uma única vez, desde que antes da data previamente informada pela distribuidora.

§ 2º A distribuidora pode seguir cronograma próprio para realização da avaliação técnica do equipamento caso tenha cumprido a antecedência do agendamento e o consumidor não compareça na data previamente informada.

§ 3º A distribuidora pode oferecer ao consumidor, de forma gratuita, a possibilidade de acompanhar a realização da avaliação técnica por meio de metodologias interativas de comunicação audiovisual.

Após cuidadoso exame dos autos, verifico que a EDP não comprovou, de forma segura, a irregularidade no medidor de consumo que originou a confecção do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI e, portanto, a legalidade da cobrança realizada, ônus lhe incumbia (inciso II, do art. 373, do CPC/15 c/c inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90).

O “Termo de Ocorrência e Inspeção” anexado não comprovam a prática de conduta fraudulenta pelo consumidor. Ademais, não há comprovação de que o titular da unidade consumidora estava presente no momento da lavratura do TOI, tampouco foi notificado previamente acerca da data em que o procedimento seria efetivamente realizado.

Em relação à matéria, deve-se consignar que, conquanto seja direito da fornecedora do serviço de energia elétrica fiscalizar a integridade dos medidores de consumo, o Termo de Ocorrência e Inspeção, ou Termo de Ocorrência de Irregularidade (conforme chamado anteriormente), não é prova suficiente para atestar eventual fraude ocorrida no equipamento, tampouco para identificar sua autoria.

Sendo assim, a concessionária de energia elétrica, diversamente do que alega, não respeitou o regramento da Resolução nº 1000/2021 da Aneel, muito menos o direito da consumidora.

Diante disso, verifico que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) foi elaborado de forma unilateral pela empresa recorrente, sem participação pessoal da parte autora, o que o eiva de ilegalidade de acordo com a jurisprudência pátria, tornando, via de consequência, ilegais os débitos dele oriundos, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
COBRANÇA INDEVIDA E AMEAÇA DE CORTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE A CONSUMO NÃO REGISTRADO, POR SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR, APURADA, UNILATERALMENTE, PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE
. PRECEDENTES DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU PELA
NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADOTADO PELA RÉ, POR VIOLAR O DIREITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA DO CONSUMIDOR, NA APURAÇÃO DO DÉBITO
, E PELA EXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL, DE QUESTÕES FÁTICAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 7º, IV, E 9º, § 4º, DA LEI 8.987/95. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. [...] III.
O entendimento, há muito firmado nesta Corte, orienta-se no sentido da ilegalidade da cobrança de débito - e eventual suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica - decorrente de recuperação de consumo não registrado, por suposta fraude no medidor de consumo de energia, apurado unilateralmente, pela concessionária.
Nesse sentido, os seguintes precedentes: STJ, REsp 1.732.905/PI, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/11/2018; AgInt no AREsp 999.346/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 03/05/2017; AgRg no AREsp 405.607/MA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/11/2013; AgRg no AREsp 332.891/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/08/2013. IV. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.412.433/RS, sob o rito de recursos repetitivos (Tema 699) - cuja questão submetida a julgamento versava sobre a "possibilidade de o prestador de serviços públicos suspender o fornecimento de energia elétrica em razão de débito pretérito do destinatário final do serviço" -, consignou, em relação aos débitos apurados por fraude no medidor de energia, que
"incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida
" (STJ, REsp 1.412.433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 28/09/2018).[...] (STJ - REsp: 1946665 MA 2021/0202170-1, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 05/10/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/10/2021) - sem grifos no original.

Tanto é que no caso dos autos, a sentença impugnada consignou que:

Incontroverso que o procedimento ocorreu sem a presença da parte autora, fato não negado pela requerida, até pelo fato de não constar assinatura do autor no TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO do ID n 13323725 e ID n 13323723.

Diante da ausência da parte autora, entendo que toda a análise do medidor foi realizada sem a presença do autor, em verdadeiro cerceamento de defesa.

Havendo cerceamento da defesa, quanto a inspeção que originou o relatório da dívida indicada pela parte requerida, certamente que referido relatório é nulo, não havendo o que se falar na dívida originada do mesmo, que deve ser declarada inexistente.

Desta forma, deve ser declarada inexistente a dívida cobrada pela requerida, no período indicado nos autos, proveniente do TOI objeto da presente demanda.

Não vejo, contudo, a presença do alegado dano material, levando-se em consideração que a parte autora poderia ingressar com a presente demanda, sem advogado, sendo escolha dele ingressar com advogado.

Vale dizer que o acolhimento do pedido seria uma cobrança indireta de honorários, em primeiro grau de juizados, o que não se permite, exceto no caso de litigância de má-fé, que não se observa no presente caso.

O dano moral encontra-se presente, uma vez que o ato da requerida se reveste de verdadeira acusação de crime contra a parte autora, alegando que o mesmo adulterou medidor, para se beneficiar no recebimento de energia elétrica, fato que causa indignação, capaz de caracterizar o abalo moral.

No mesmo sentido o egrégio Tribunal estadual já consolidou o seu entendimento:

EMENTA:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO JUIZ. ENERGIA ELÉTRICA.
APURAÇÃO DE FRAUDE NO MEDIDOR. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. INSPEÇÃO TÉCNICA REALIZADA DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR EM DESATENÇÃO AO ARTIGO 129 DA RESOLUÇÃO 414/ 2010 ANEEL. COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA NÃO REGISTRADO QUE SE MOSTRA INDEVIDA.
[....]
2. Acerca das constatações de irregularidades em medidores, a Resolução nº 414/2010 da ANEEL dispõe que a concessionária deve adotar as providências constantes do artigo 129 que, entre outros, prevê acerca da solicitação de perícia técnica para apuração de fraude no medidor, cabendo à distribuidora de energia elétrica efetuar a comunicação ao consumidor para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado. 3. Assim, muito embora seja legítimo que a concessionária de serviço público efetue a cobrança dos créditos que porventura deixou de auferir em razão de irregularidade apurada no medidor de energia elétrica, tal valor somente pode ser exigido do consumidor se restar comprovado, mediante regular procedimento administrativo, seguido de perícia técnica com a possibilidade de participação do consumidor, que a avaria existente no referido aparelho foi causada pelo usuário, não sendo suficiente a mera lavratura do denominado Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI). Precedentes deste ETJES. 4. Deve ser mantida a sentença, haja vista a inobservância ao procedimento administrativo determinado pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL, eis que ao consumidor não fora permitida a sua plena participação, nem no momento da confecção do TOI.
[...] (
TJES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0001362-50.2019.8.08.0009, Magistrado: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA , Data: 15/May/2024
)

Desse modo, entendo que resta configurada a falha na prestação dos serviços, uma vez que a suposta fraude no medidor de consumo foi apurada unilateralmente pela concessionária, o que viola as garantias do contraditório e da ampla defesa do consumidor.

Soma-se a isso que a documentação acostada aos autos pela EDP não é suficiente para demonstrar a legalidade dos débitos aqui discutidos, nem mesmo a imprescindível notificação da consumidora acerca da data correta da inspeção (nesse sentido,
vide
: TJES; AgInt-AP 0000266-74.2019.8.08.0049; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 06/12/2022; DJES 16/12/2022).

Sendo assim, ante o desrespeito às normas procedimentais na confecção do TOI, este que foi utilizado como fundamento para a imposição dos débitos, tenho que sua anulação e de todos os valores dele decorrentes é medida que se impõe, sem prejuízo de nova apuração dos fatos, por meio de novo procedimento, nos termos da Resolução Normativa da ANEEL vigente.

Adiante, reconheço que os prejuízos extrapatrimoniais discutidos neste feito foram devidamente identificado, pois, em consonância com o entendimento frequentemente aplicado por esta e. Turma Recursal em casos semelhantes, uma vez que: “apesar de não se desconhecer o entendimento, doutrinário e jurisprudencial, de que a mera cobrança indevida, por si só, não gera dano moral, deve-se reconhecer o direito à indenização ao consumidor submetido, de maneira indevida, a cobranças desprovidas de lastro, por ser presumido o agravo moral em tais casos” (TJES; AC 0000386-23.2020.8.08.0069; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 22/03/2022; DJES 01/04/2022).

No ponto, quanto ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Por fim, em relação ao pedido contraposto, compreendo que melhor sorte não lhe assiste.

O oferecimento de pedido contraposto por pessoa jurídica em sede de Juizados Especiais, salvo as exceções expressamente previstas em lei, subverte o microssistema instituído pela Lei n. 9.099/95, porquanto permite, por vias transversas, que a pessoa jurídica se valha dessa justiça diferenciada para demandar em causa própria, o que afronta não só o art. 8º da Lei 9099/95 como o sistema em sua inteireza.

Desse modo, em face dos dispositivos legais mencionados, entendo que a ré não é legitimada a formular pretensão no Sistema dos Juizados Especiais, sob pena de macular o parágrafo primeiro,
do art
.
8º
do
CDC
. Ressalto, na oportunidade, que não se desconhece o teor do Enunciado 31 do FONAJE, mas, por se tratar de mera orientação doutrinária, a sua leitura deve ser feita em pela lente da legislação vigente.

Portanto, é juridicamente impossível acolher-se pedido contraposto de pessoa jurídica em questão, sob pena de se fazer tabula rasa do art. 8º da Lei nº 9.099/95, uma vez que o pedido contraposto nada mais é do que uma demanda.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da
EDP
, pelas razões expostas acima, mantendo intocada a r. sentença pelos seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei n° 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95,
CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator,

Primeiramente, registro que entendo no mesmo sentido que Vossa Excelência quanto à manutenção da irregularidade do TOI.

No entanto, em relação ao dano moral, coaduno com o entendimento da recorrente para afastamento da indenização.

Isso porque, não há nos autos comprovação de suposta negativação do nome da parte autora junto aos cadastros de proteção ao crédito, bem como de suspensão do fornecimento de energia na unidade consumidora. Veja que inexiste fundamento apto a ensejar indenização por danos morais, tratando-se o caso de
mera cobrança indevida
.

Decerto que cabia à parte autora ter feito prova da existência de danos morais no caso em apreço, com fulcro no art. 373, inciso I, do CPC, entretanto, assim não fez, pois inexiste prova neste sentido, capaz de ultrapassar aqueles percalços a que todos estão expostos no dia a dia.

Saliento que há entendimento firme da jurisprudência no sentido de que a mera cobrança indevida de valores não é suficiente para caracterizar ofensa à honra/moral. Senão vejamos:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA DE PRODUTO NÃO SOLICITADO. DANO MATERIAL COMPROVADO. RESTITUIÇÃO DEVIDA NO IMPORTE DE R$ 199,50. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. COBRANÇA INDEVIDA NÃO GERA DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NOS TERMOS NO ART. 46 DA LEI 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.
No que concerne ao dano moral pleiteado, os fatos narrados nos autos são considerados como mero aborrecimento do cotidiano e não caracterizam dano moral indenizável, uma vez que o fato se restringe a cobrança indevida, não havendo inscrição do nome do autor no cadastro de proteção ao crédito.
(TJES, Rec. Inominado nº 000071138.2014.8.08.0059, Colegiado Recursal 5ª Turma, Rel. Gustavo Mattedi Reggiani, julg. 31/10/2016). (destaquei).

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso interposto e, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a condenação da requerida/recorrente ao pagamento de compensação por danos morais. Sem condenação em custas e honorários, ante o provimento parcial do recurso, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito